Tribunal: TJSP
Processo: 2272259-14.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Ação de execução – Penhora de recebíveis da empresa executada – Admissibilidade – Art. 855 do novo CPC – Bem indicado a penhora de difícil alienação – Constrição que deve, porém, ser limitada em 30% dos valores a serem recebidos pela empresa executada, até a satisfação integral do débito, a fim de não inviabilizar o exercício de sua atividade empresarial – Recurso provido em parte.